Tribunal: STF
Processo: RHC 211799
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 697.881/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. WRIT IMPETRADO CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSI-BILIDADE. Agravo regimental improvido”. (eDOC 17)



    O recorrente narra (eDOC 21) haver sido condenado pela prática do crime do art. art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega que, como a norma do art. 28-A do CPP tem natureza jurídica mista material e processual penal, deve retroagir para beneficiar o réu, ainda que a denúncia já houvesse sido recebida na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. (p. 7)



     Sustenta também que não foi realizado, sem qualquer justificativa plausível, o exame de corpo de delito para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Pondera que a aceitação de outros meios de prova, como fotos da cena do crime, em lugar do laudo pericial “passou a contaminar e direcionar a atuação policial na fase inquisitorial, eis que inúmeros crimes que deixam vestígio deliberadamente não são mais periciados, pois a autoridade policial sabe poderia suprir por outro meio de prova”. (p. 11)



     Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “o STJ aprecie o mérito da impetração, ou alternativamente já conheça da ilegalidade e anule o acórdão e convertendo o julgamento em diligência, intimando o Ministério Público na origem para propor acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP; subsidiariamente, afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente redução da pena-base (qualificadora migrada) e readequação da pena definitiva”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer da impetração por entender que o ato coator já havia transitado em julgado. (eDOC 18)



    Quanto ao pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal, colho dos autos que o recorrente é reincidente (eDOC 4, p. 63), de modo que não atende aos requisitos objetivos para receber o benefício (art. 28-A, § 2º, II, do CPP).



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, no pertinente ao pedido de afastamento da qualificadora:



    “In casu, verifica-se que o levantamento fotográfico foi realizado e descrito pelo Policial Civil Fabiano Goffi (conforme fls. 52/53 - SAJ), sendo suficiente para caracterizar a qualificadora.



    Soma-se a isso que o adolescente J. D. dos S. M., ao ser ouvido em sede administrativa, confirmou o rompimento de obstáculo da residência da Vítima Severino Zonta (fls. 11/12 - SAJ):



    [...] que "Sidão" convidou o declarante para furtar na casa de um Senhor conhecido como por Severino Zonta; que deslocaram-se com duas bicicletas; que "Sidão" alegou que conhecia a residência de Severino e lá chegando não havia ninguém em casa; que arrombaram a porta da sala e adentraram [...].



     A vítima Severino Zonta, na fase inicial, confirmou o rompimento de obstáculo (fls. 54/55): "[...] que para pegar tais objetos eles arrombaram uma janela de um galpão edificado na propriedade [...]".



     O Policial Civil Fabiano Goffi, em Juízo, confirmou a ocorrência de vários furtos ocorridos na cidade de Faxinal, cuja autoria era atribuída ao Apelante, Sedinei e o adolescente J. D. dos S. M. (evento 148 - VÍDEO269).



    Assim, vê-se das palavras da Vítima, do Policial Civil Fabiano e do adolescente infrator, que confirmaram a ocorrência da qualificadora, havendo, ainda, registro fotográfico demonstrando o rompimento de obstáculo, o que é suficiente para justificar a incidência da qualificadora”. (eDOC 4, p. 131)



    Verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de se reconhecer a qualificadora a partir de outras provas, que não a perícia de corpo de delito. Cito, a propósito, os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE”. (HC 202.905 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA”. (HC 111.118, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente